Tribunal: TJES
Processo: 0030852-15.2014.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030852-15.2014.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: NATHALIA DA SILVA SANTOS e outros (4)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
DÚVIDAS QUANTO À LEGITIMA DEFESA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES. AUSÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL.

PRONÚNCIA MANTIDA
.
QUALIFICADORA MANTIDA.
NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO
.

1.
C
omo suficientemente destacado na decisão recorrida, há provas em sentido diverso
da versão dos recorrentes
, em especial, a palavra da vítima,
c
orroborada pelas declarações d
e
testemunhas
presenciais.

2. A
decisão de pronúncia, atende
ndo
ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal,
limitou-se a
indica
r
a materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incurso
s
o
s
acusado
s
e especificando a
s
respectiva
s
qualificadora
s
, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pel
a

excludente
,
a impronúncia por ausência de provas ou a desclassificação
para outro crime
.

3. N
ão há prova cabal suficiente em tais sentidos, mas sim, dúvida que deve ser interpretada em favor da sociedade, resguardando a apreciação de tais teses pelo Tribunal do Júri.
Precedente do STJ.

4
.
Recurso conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0030852-15.2014.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: NATHALIA DA SILVA SANTOS, MARCELA MARQUES MOREIRA, CINARA RODRIGUES BAZILEU, KIARA OLIVEIRA DA CONCEICAO, GLELSINER VITOR DA SILVA PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL DA SILVA ROSA - BA57086
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS FELIPE RODRIGUES BORGES - ES30118-A
Advogados do(a) RECORRENTE: GABRIELA FORTUNATO DE OLIVEIRA - ES28840-A, EDLAINE MARTINS FIGUEIREDO - ES30862-A
Advogados do(a) RECORRENTE: CARLOS FELIPE RODRIGUES BORGES - ES30118-A, GABRIELA FORTUNATO DE OLIVEIRA - ES28840-A, EDLAINE MARTINS FIGUEIREDO - ES30862-A
Advogado do(a) RECORRENTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228

VOTO

Trata
m
-se
de
Recurso
s
em Sentido Estrito
interpost
o
por NATHALIA DA SILVA SANTOS, MARCELA MARQUES MOREIRA, CINARA RODRIGUES BAZILEU, KIARA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO e GLELSINER VITOR DA SILVA PINTO, em face da
Decisão de Pronúncia

de fls.
796/799,

proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
4
ª Vara Criminal d
e Vila Velha
/ES –
Privativa Tribunal do Júri
, que o
s
pronunciou pela suposta prática do crime homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, inc. II
I e IV
, c/c art. 14, inc. II do Código Penal).

A
s defesas pretendem, em resumo, a
absolvição sumária em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa.
Subsidiariamente, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria,
ou a desclassificação para o delito de lesões corporais.

Narra a denúncia que, em 10 de agosto de 2014, no bairro Coqueiral de Itaparica em Vila Velha, as rés se reuniram próximo ao banheiro da boate Next e desferiram diversos golpes de arma branca em face da vítima Beatriz, inclusive, atingindo regiões vitais, mas que não culminaram na morte da vítima, por circunstâncias alheias. E, ainda, o réu Glelsiner impediu que terceiros intervissem, durante as agressões, para socorrer a vítima.

Primeiramente, observo que,
na fase da pronúncia, para garantir a competência do Tribunal do Júri, devem prevalecer as interpretações favoráveis à sociedade.

C
omo suficientemente destacado na decisão recorrida, há provas em sentido diverso
da versão dos recorrentes
, em especial, a palavra da vítima,
que, em juízo, afirmou que,
ao retornar do banheiro, recebeu um chute de Nathália e passou a se defender, quando, então, Marcela, Cinara e Kiara a atacaram com golpes de faca. Em seguida, Gleisiner apontou uma arma para as pessoas que tentaram intervir nas agressões.

A versão da vítima foi, ainda,
corroborada pelas declarações d
as testemunhas
presenciais
Wallace Pessanha, Deslaine de Jesus e Andressa de Souza,
apontando

que
as rés encontravam-se em número superior e
atingiu a vítima com
diversos ataques de objeto p
é
rfuro cortante, tendo o réu Gleilsiner supostamente impedido que outras pessoas prestassem socorro à vítima.

Destarte, reputo que,
in casu
,
a decisão de pronúncia,
atende
ndo
ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal,
limitou-se a
indica
r
a materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria,
mencionando o dispositivo legal em que estão incurso
s
o
s
acusado
s
e especificando a
s
respectiva
s
qualificadora
s
,
afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pel
a

excludente
,
a impronúncia por ausência de provas ou a desclassificação
para outro crime
.

Isso porque,
não há prova cabal suficiente em tais sentidos, mas sim, dúvida que deve ser interpretada em favor da sociedade, resguardando a apreciação de tais teses pelo Tribunal do Júri.

N
esse sentido, cito precedente do C. STJ:

“
(...) 3.
Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados
, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida.
Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri.
4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja,
o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima
. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir.(...) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Pelo que foi exposto,
no mesmo sentido do parecer ministerial,
conheço do
s
R
ECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
e

NEGO-
LHE
S

PROVIMENTO.
É o
voto
que ora encaminho.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.